Tribunal: TJSP
Processo: 1002654-50.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público para preenchimento de vagas para Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Tatuí (Edital 01/2018) – Candidato considerado inabilitado na prova prática, por apresentar peça diversa à exigida pelo gabarito oficial – Pretensão consistente na declaração de nulidade do ato administrativo de inabilitação, alterando-se o gabarito, e com avaliação da questão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público para preenchimento de vagas para Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Tatuí (Edital 01/2018) – Candidato considerado inabilitado na prova prática, por apresentar peça diversa à exigida pelo gabarito oficial – Pretensão consistente na declaração de nulidade do ato administrativo de inabilitação, alterando-se o gabarito, e com avaliação da questão dissertativa à luz do Edital e Enunciado da Súmula no 525 do C. STJ – Inadmissibilidade – Incidência da Tese no 485 firmada em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Não compete ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora que atuou nos limites legais – Inexistência de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na resposta exigida, que malgrado comportar discussão, encontra supedâneo em entendimento doutrinário e jurisprudencial – Inocorrência da situação de excepcionalidade prevista na Tema 485 a autorizar a intervenção judicial, que esbarra nos limites do controle dos atos administrativos em concurso público – Inexistência de direito liquido e certo a ser amparado pelo 'mandamus' – Considerações sobre as arguições levantadas em relação à questão impugnada, sem adentrar ao mérito – Ausência de teratologia e de erro manifesto – Precedentes jurisprudenciais – Sentença denegatória mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002654-50.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante FABIO
ESTEVAN ZANLOCHI, são apelados PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TATUÍ e CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
2
Voto no 34.564
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: FÁBIO ESTEVAN ZANLOCHI
Apelado: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TATUI
JUIZ: Fernando José Alguz da Silveira
MANDADO DE SEGURANÇA Concurso Público
para preenchimento de vagas para Procurador
Legislativo da Câmara Municipal de Tatuí (Edital
01/2018)
Candidato considerado inabilitado na
prova prática, por apresentar peça diversa à exigida
pelo gabarito oficial
Pretensão consistente na
declaração de nulidade do ato administrativo de
inabilitação, alterando-se o gabarito, e com avaliação
da questão dissertativa à luz do Edital e Enunciado da
Súmula no 525 do C. STJ
Inadmissibilidade

Incidência da Tese no 485 firmada em sede de
repercussão geral no RE 632.853/CE Não compete
ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora
que atuou nos limites legais
Inexistência de
flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na resposta
exigida, que malgrado comportar discussão, encontra
supedâneo
em
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial
Inocorrência da situação de
excepcionalidade prevista na Tema 485 a autorizar a
intervenção judicial, que esbarra nos limites do
controle dos atos administrativos em concurso público
Inexistência de direito liquido e certo a ser
amparado pelo 'mandamus' Considerações sobre as
arguições
levantadas
em
relação
à
questão
impugnada, sem adentrar ao mérito Ausência de
teratologia e de erro manifesto
Precedentes
jurisprudenciais Sentença denegatória mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto às
fls. 179/180 por Fábio Estevan Zanlochi, contra a r. sentença de fls.
171/74, cujo relatório se adota, que denegou a ordem no Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
3
Segurança impetrado em face do Presidente da Câmara Municipal de
Tatuí, visando a declaração de nulidade do ato de sua inabilitação na fase
da prova prática do Concurso Público no 01/2018, destinado ao
preenchimento do cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal
de Tatuí.
Pretende seja declarado nulo o ato impugnado, alterando-se o
gabarito oficial, com determinação à autoridade coatora para que proceda à
nova avaliação de sua prova prático-profissional, desta feita em
consonância com os termos do Edital no 01/2018, do ordenamento jurídico,
em especial, à luz do enunciado da Súmula no 525 do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Explicita que foi considerado inabilitado na prova prática para
o cargo de Procurador Legislativo, ressaltando que teve zerada sua
pontuação de acordo com gabarito elaborado pela organizadora do
certame, segundo o qual, deveria ter desenvolvido uma “petição inicial de
cobrança de multa contratual cumulada com pedido de indenização”, ao
invés da medida de cunho administrativa adotada, no sentido de
encaminhar documentação pertinente ao Procurador-Geral do Município
solicitando a propositura de medida judicial para resguardo de direitos da
Edilidade. Aduz que a questão propôs a elaboração de “medida cabível” e
não “medida judicial cabível”, e em razão da ausência de legitimidade
ativa da Câmara que não possui personalidade jurídica para atuar em Juízo,
ilegal a resposta cobrada. Assim, considera sua inabilitação lastreada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
4
reposta teratológica do gabarito ato coator, em frontal contradição com a
citada Súmula no 525.
Adentra ao mérito da questão asseverando que a resposta
ofertada pelo Gabarito e Banca Examinadora viola enunciado do C. S.T.J.,
a dispor expressamente que as câmaras municipais só detêm capacidade
judiciária para defesa de seus interesses institucionais, de tal sorte que a
questão a ser apreciada pelos candidatos, de cunho patrimonial, não se
insere no contexto permitido, emergindo a ilegitimidade ativa para propor
ação de cobrança de ente despatrimonializado; que a resposta dada pela
banca examinadora, revela-se teratológica e constitui erro grosseiro,
apresentando irregularidade inescusável por afrontar os princípios da
legalidade e da eficiência (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal),
contrariando conteúdo do ordenamento jurídico fixado no edital (“lei” do
certame) para objeto da avaliação.
Defende a viabilidade do controle judicial de caso
teratológico, como na hipótese em comento, nos exatos termos da Tese de
Repercussão Geral no 485, do C. STF, segundo a qual, “excepcionalmente,
é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões do concurso com o previsto no edital do certame”, e colaciona em
amparo à sua tese, julgados e doutrinas no sentido de admitir a apreciação
judiciária para afastar erro grosseiro e irregularidade insanável.
Assevera, por derradeiro, que afastada a correção injusta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
5
equivocada da prova, mostra-se apto para figurar na lista de possíveis
ocupantes do cargo de Procurador Legislativo do Município de Tatuí, tudo
a autorizar a reforma integral da r. sentença combatida (fls. 181/209).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
230/238). A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo
não provimento do apelo (fls. 245/247).
É o relatório.
Não obstante o teor das argumentações expendidas, o apelo
não comporta provimento.
O mandado de segurança é ação constitucional de natureza
civil que visa tutelar direito líquido e certo contra ato de autoridade no
exercício de atribuições do Poder Público, eivado de ilegalidade ou abuso
de poder, ou que consista em ameaça real ao direito em defesa. Previsto no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016/2.009, assim dispõe o art. 1o da Lei: Conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica que sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria.
Cuida-se, pois, de remédio constitucional para revisão de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
6
administrativo tido por ilegal ou abusivo, cujos fatos devem estar
comprovados de plano, por meio de prova pré-constituída em cognição
sumária. Assim se infere da expressão direito líquido e certo. A
demonstração inequívoca da delimitação do direito que assiste àquele que
o reclama é pressuposto para a concessão da ordem; não se admite
existência duvidosa ou fatos indeterminados a reclamar produção
probatória.
O conhecimento da impetração exige, portanto, que o ato
judicial seja proferido contra ou sem amparo de legislação vigente, e
passível de violar direitos por patente abuso de poder (STJ, AgRg. No MS
15.367/PA, rel. Min Nancy Andrighi); e que contra a decisão não caiba
recurso próprio visando obstar a lesão efetiva ou potencial do questionado
ato judicial.
Reclama o impetrante Fábio ter experimentado violação do
direito líquido e certo de ter sua prova prático-profissional (dissertativa)
novamente avaliada à luz das ponderações trazidas ao demonstrar erro
grosseiro na resposta exigida pela Banca Examinadora, que acabou
injustamente o excluindo, retirando-lhe o direito de prosseguir no certame.
Para melhor elucidação e entendimento da celeuma instalada,
convém, primeiramente, transcrever a questão prática em debate, colocada
ao candidato que deveria, na atuação como Procurador Legislativo, tomar
as medidas cabíveis. A saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
7
Em outubro de 2017, a Câmara Municipal de Tornelo realizou um
processo licitatório para a contratação de uma empresa
especializada para a reforma do edifício sede da Câmara, visando
à adequação do prédio às normas de segurança do trabalho.
O processo licitatório foi realizado por meio de pregão, no qual
restou vencedora a empresa Fermete, que apresentou o menor
valor para a prestação dos serviços de reforma, no valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais). Em janeiro de 2018 foi assinado o
contrato de prestação de serviços, com previsão de entrega das
obras em julho de 2018, para que o edifício estivesse de acordo
com as normas de segurança do trabalho para a inspeção que
seria realizada em agosto de 2018.
No contrato, além dos valores e prazos determinados, restou
estabelecido também uma multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) em caso de mora.
Em agosto de 2018, as obras ainda não haviam sido concluídas,
razão pela qual o edifício sede da Câmara foi interditado,
impedindo que os vereadores pudessem exercer suas funções . O
Presidente da Câmara, de forma a não interromper os trabalhos,
decidiu alugar o prédio vizinho da sede da Câmara, pelo valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que os vereadores pudessem
continuar exercendo suas funções enquanto a empresa Fermete
finalizava os trabalhos.
Os trabalhos foram finalizados no início de setembro e o prédio foi
liberado para utilização. A Câmara Municipal de Tornelo realizou
a cobrança administrativa dos valores devidos, porém, não houve o
pagamento voluntário.
Considerando o caso hipotético apresentado, proponha, como
Procurador da Câmara Municipal de Tornelo, medida cabível para
obter o ressarcimento dos valores devidos. (fls. 95).
O inconformismo recai na apontada teratologia no gabarito
emitido pela Banca Examinadora (fls. 110), calcado na assertiva de que a
Câmara Municipal não possui legitimidade ativa para figurar em demandas
judiciais, uma vez que é detentora apenas de capacidade judiciária e não
jurídica, razão pela qual, não teria legitimidade ativa para mover “ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
8
cobrança judicial” resposta exigida como correta frente ao cenário
apresentado na prova dissertativa.
Delimitada a controvérsia, e respeitadas as bem lançadas
razões de recurso, incumbe as pertinentes ponderações.
Sabido e consabido que chamado o Judiciário para exercer o
controle externo do ato administrativo, sua atuação se limitará à análise sob
o aspecto da legalidade e da moralidade (art. 5o, LXXIII e 37 da CF), não
invadindo aspectos reservados à apreciação subjetiva da Administração
Pública, conhecidos sob a denominação de mérito (conveniência e
oportunidade)1.
Prossegue-se, pois, com a cognição atrelada apenas à
legalidade do ato administrativo, in casu, que refutou a peça ofertada pelo
candidato por considera-la contrária ao gabarito oficial.
Não se discute e não se descura que a medida adotada pelo
candidato
(encaminhamento
de
ofício
pormenorizado
sobre
as
circunstâncias ao Procurador Municipal para ingressar em Juízo em favor
da Câmara Municipal) poderia surtir os efeitos pretendidos para a
resolução da causa. Mas certo é que a Banca Examinadora optou por
resposta que trouxesse atuação direta em Juízo, ou seja, tomada de medida
judicial e não administrativa, a exigir:
1 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 29a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 900.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
9
...na prova prática, devia ser elaborada uma Petição Inicial de
Cobrança de Multa Contratual cumulada com pedido de indenização,
uma vez que a Câmara Municipal de Tornelo experimentou prejuízo no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão da necessidade de
locação de outro edifício, cumulada com a multa devida pela inexecução
contratual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (g.n.).
Ressaltou a impetrada em resposta que da análise da questão
formulada (fls. 95), infere-se que foi exigida a adoção de medida cabível
após a Câmara Municipal de Tornelo já ter realizado, sem êxito, a
cobrança administrativa dos valores devidos, de modo que restaria ao
candidato decidir pelo caminho judicial, e não administrativo como eleito
pelo apelante (fls. 113/117).
Insiste o apelante no erro grosseiro da Banca Examinadora que
não considerou a falta de legitimidade processual da Câmara Municipal,
notadamente para mover ação de cobrança judicial, à luz do enunciado da
Súmula no 525 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Súmula 525-STJ A Câmara de vereadores não possui personalidade
jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar
em juízo para defender os seus direitos institucionais.
Todavia, há que se considerar que referida Súmula não milita
completamente em seu favor, admitida pela doutrina e jurisprudência
ampla interpretação acerca da excepcionalidade prevista para Câmara
Legislativa na defesa de “seus direitos institucionais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
10
Sem posicionar-se sobre o mérito da questão, mas à guisa de
exemplo, vale citar o ensinamento do renomado administrativista Hely
Lopes Meirelles:
A capacidade processual da Câmara para a defesa de suas prerrogativas
funcionais é hoje pacificamente reconhecida pela doutrina e pela
jurisprudência. Certo é que a Câmara não tem personalidade jurídica,
mas tem personalidade judiciária. Pessoa jurídica é o Município. Mas
nem por isso se há de negar capacidade processual, ativa e passiva, à
Edilidade para ingressar em juízo quando tenha prerrogativas ou direitos
próprios a defender. A personalidade jurídica não se confunde com a
personalidade judiciária, esta é um minus em relação àquela. Toda pessoa
jurídica tem, necessariamente, capacidade processual, mas órgãos há que,
embora sem personalidade jurídica, podem estar em juízo, em seu
próprio nome, em mandado de segurança, porque são titulares de direitos
subjetivos suscetíveis de proteção judicial quando relegados ou
contestados.
Convém anotar que há significativo entendimento doutrinário
e jurisprudencial a reconhecer que mesmo sendo a Câmara Municipal um
ente despersonalizado juridicamente e despatrimonializado, como titular de
direitos e obrigações, possuindo autonomia financeira e administrativa,
detém capacidade para agir na defesa de seus interesses, e, assim, figurar
no pólo passivo e ativo de relação jurídica processual adstrita às suas
prerrogativas funcionais.
É fato inarredável a existência de tese colidente com a do
apelante, cuja discussão para a resolução da obscuridade, data de longo
período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
11
Mas a existência de tese consonante com aquela defendida
pela Banca Examinadora afasta a hipótese de erro grosseiro teratologia.
Outro ponto ao qual se apega o recorrente seria, pois, a
ilegitimidade da Câmara Municipal por se tratar a demanda, solicitada no
gabarito frente a problemática aposta na questão, de cunho eminentemente
patrimonial.
Ocorre que também nesse tópico encontra-se certa dualidade
na interpretação que empresta à questão frente aquela apresentada pela
Vunesp - Fundação organizadora do concurso, e Banca Examinadora,
segundo a qual, a situação emergencial apresentada no problema relativo à
contratação de serviços para o prédio que impediu as atividades
legislativas, refere-se a assunto interna corporis, residindo a solução do
problema no âmbito de interesses de suas prerrogativas, situação que
confere à Edilidade a legitimação extraordinária para estar em Juízo na
defesa de seus interesses institucionais.
Com efeito, o caso hipotético a ser analisado pelos candidatos
trouxe-se situação peculiar, qual seja: o edifício sede da Câmara foi
interditado, impedindo que os vereadores pudessem exercer suas funções.
E como consignado no procedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, colacionado na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
12
A Câmara Municipal não detém personalidade jurídica, mas apenas
personalidade judiciária, somente lhe sendo permitido atuar em juízo
para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja,
aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do
órgão (STJ AgRg no AREsp 850804 SP 2016/0024007-1; Órgão
Julgador: 1a Turma; Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho;
julgamento: 29.04.2019).
Logo, não obstante a questão comportar profunda discussão
jurídica, a considerar que a resposta constante no gabarito encontra amparo
legal e não apresenta evidente incompatibilidade da questão apresentada
com o edital, afasta-se a hipótese de ilegalidade a macular o ato de
inabilitação, concluindo-se pela inexistência de direito líquido e certo a ser
amparado pelo Mandamus.
À ausência de flagrante ilegalidade, esbarra a atuação judicial
nos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos praticados em
concursos públicos, incidindo na espécie a tese firmada pelo C. STF em
sede de Repercussão Geral, Tema no 485, no julgamento do RE no
632.853/CE:
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora
para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de
correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade. (STF Tribunal Pleno - RE no 632.853/CE
Tese no 485 da Repercussão Geral Relator Ministro Gilmar
Mendes J. 23.04.2015).
O v. Acórdão restou assim ementado:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
13
Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de
legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas
pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade
do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do
certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.(g.n.)
Em síntese, não vislumbrada hipótese legal a permitir a
intervenção do Judiciário, porquanto não constatada a flagrante ilegalidade
na questão impugnada e abordagem exigida pela Banca Examinadora, que
oportunizou e analisou o recurso administrativo do candidato, afasta-se a
ocorrência de violação a direito líquido e certo, mantendo-se o
desacolhimento do pleito.
Em
idêntico
sentido,
confiram-se
os
precedentes
jurisprudenciais desta Oitava Câmara de Direito Público, E. Tribunal de
Justiça e C. Supremo Tribunal Federal:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO.
Cargo de Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério da Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo. Impugnação da correção de
questão
discursiva.
Controle
jurisdicional.
Não
cabimento.
Excepcionalidade da anulação judicial em face do vício evidente,
notável "primo ictu oculi", não configurada. O Poder Judiciário não
pode substituir a banca examinadora para assumir seu papel na
determinação do conteúdo das questões, limitada sua atuação à análise
da legalidade do ato administrativo. Orientação estabelecida na Tese n.
485 da Repercussão Geral. Não há violação das normas do Edital.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(Apelação
Cível
1044842-25.2019.8.26.0053; Relator: José Maria Câmara Junior; 8a
Câmara de Direito Público; j: 23/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
14
Mandado de Segurança
Impugnação a questões de prova para
ingresso na carreira de Procurador Jurídico Inadmissibilidade - Não
compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e
correção de provas de concurso Precedentes - Sentença de denegação
da
segurança

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1001959-15.2019.8.26.0263; Relator: Osvaldo Magalhães; 4a Câmara de
Direito Público; j. 20/05/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público. Magistratura.
Alegação de nulidade por falta de fundamentação no indeferimento de
recursos interpostos contra a correção da prova discursiva. Incidência
da Tese no 485 da Repercussão Geral. Limitação do controle judiciário à
legalidade e constitucionalidade do ato administrativo. Atuação da
Banca Examinadora que se efetivou nos estritos lindes do edital de
abertura do certame, bem como em perfeita consonância com a
Resolução CNJ no 75, de 12.05.2009. Ausência de qualquer vício, bem
como de direito líquido e certo do impetrante. Doutrina e precedentes do
STF, do STJ e desta Corte. SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de
Segurança
Cível
2164785-81.2019.8.26.0000;
Relator: Beretta da
Silveira; Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; j.
28/08/2019).
Mandado de segurança. Concurso público. Supervisor de ensino.
Eliminação em prova dissertativa. Ilegalidade não verificada. Pretensão
de revisão da avaliação pela banca examinadora. Impossibilidade.
Inteligência do Tema 485 de Repercussão Geral. Inexistência de direito
líquido e certo a ser amparado. Denegação da ordem mantida. Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1046246-14.2019.8.26.0053;
Relator: Borelli Thomaz; 13a Câmara de Direito Público; j. 13/08/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO
DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE
AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O
CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
PREVISTO
NO
EDITAL.
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA
EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO
STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O Poder Judiciário é
incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso
público reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de
correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel.
Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o
acórdão
Min.
CÁRMEN
LÚCIA).
No
entanto,
admite-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
15
excepcionalmente, a sindicabilidade em juízo da incompatibilidade entre
o conteúdo programático previsto no edital do certame e as questões
formuladas ou, ainda, os critérios da respectiva correção adotados pela
banca examinadora (v.g., RE 440.335 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, j.
17.06.2008; RE 434.708, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j.
21.06.2005). 2. Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao
candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os
elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que
decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados
paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá.
Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e
dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame.
3. In casu, restou demonstrado nos autos que cada uma das questões
impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do
concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalassem
as respostas corretas eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-
se a possibilidade de anulação em juízo. 4. Segurança denegada,
cassando-se a liminar anteriormente concedida. (Mandado de Segurança
no 30860, Relator Ministro: Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 28/08/2012,
DJe-217, Publicado em 06.11.12)
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença denegatória,
proferida em consonância com os princípios insculpidos no artigo 37 da
CF.
Ante ao exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002654-50.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí - Voto no 34.564 - lt
16
Relator
(assinatura eletrônica)